Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. PEDIDO PROVA PERICIAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Hipótese em que havia questão controvertida – necessidade ou não da manutenção da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar - para cuja solução em cognição exauriente a parte ré apresentou em contestação pedido destacado e justificado de produção de prova pericial, o que impunha ao magistrado a sua valoração ao invés de julgar o feito de forma antecipada. Ou seja, o pedido constou de item destacado e justificado no corpo da contestação, de sorte que o seu exame revelava-se indispensável, sob pena de configurar cerceamento de defesa (lembrando-se que o direito à produção de provas que se mostrem relevantes para a solução da causa controvertida posta a exame está contido no direito constitucional de ação, de sorte que o ré tem o direito de tentar demonstrar que a autora não mais necessita de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar)
2. Recurso conhecido e provido.